Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011886-98.2020.8.11.0000– COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ADENIZIO CORREA DE MORAES.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Inexistência de Ato Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais numeração única 1000666-19.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, proposta por ADENIZIO CORREA DE MORAIS, em que se deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a Agravante suspenda as cobrança do suposto empréstimo referente ao contrato no 20199000417000568000, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.
A agravante esclarece preliminarmente que “Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em que narra o autor, ora Agravado, ser idoso e recebe de benefício previdenciário. Aduz que realizou Empréstimo Consignado junto ao banco, ora Agravante, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício. Ocorre que constatou descontos em seu benefício denominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável, que não contratou e nem autorizou. Por fim requer que o banco, ora Agravante, suspenda o valor que está sendo descontado e se abstenha de RESERVAR MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC; que traga aos autos cópia contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito (RMC), bem como todos os valores já descontados e faturas emitidas no período com eventual saldo devedor; declaração de nulidade/inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC (Empréstimo sobre RMC) e da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC; indenização por danos morais; custas e honorários advocatícios.” (Id. 45188969; pág. 4)
Narra que, a decisão agravada ao estipular “o valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade [...]” (Id. 45188969, pág. 7)
Argumenta que, “o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, devendo ser a mesma limitada, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante. ” (Id. 45188969, pág. 8)
Informa que, o prazo estipulado pelo magistrado de primeira instância é exíguo, pois “o banco Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa em tão curto prazo. ” (Id. 45188969; pág. 13).
Esclarece que, “o agravante não está se negando a cumprir a decisão agravada. Apenas pugna, diante da natureza da obrigação a ser efetivada, um prazo maior para a sua conclusão, a fim de se evitar o cerceamento do seu direito de defesa. ” (Id. 45188969; pág. 13).
Defende que, a decisão agravada proporciona o enriquecimento sem causa do agravado.
Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, de forma sucessiva pugna pela redução da multa aplicada, bem como pela fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Vislumbra-se que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:
“[...] DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20199000417000568000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.
Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.” (Id. 45188977, pág. 3)
Nesse contexto, o prazo concedido para cumprimento da obrigação não se mostra exíguo, mormente porque como se sabe a pesquisa se faz por meio de sistema informatizado, de forma que o prazo de 15 dias concedido pelo magistrado de primeira instância se mostra razoável.
Além disso, o valor da multa diária no importe de R$ 100 (cem reis) não se mostra elevado ou abusivo, mormente porque está limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Destarte, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2019
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal